Tribunal: TCU
Processo: 028.602/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 135/2023-TCU-Plenário Considerando se tratar de solicitação de acesso à peça 205 do TC Processo 021.408/2019-0 , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo e com Pedido de Reexame sob a minha relatoria, formulado pelo advogado do denunciante naquele processo; Considerando que o TC Processo 021.408/2019-0 trata de denúncia acerca da ausência de Análise de Impacto Regulatório (AIR) no processo de revisão da Resolução 2.389/2012 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que resultou na edição da Resolução 34/2019, posteriormente revogada pela Resolução 72/2022; Considerando que o Plenário do TCU, por meio do Acórdão 1.448/2022, considerou parcialmente procedentes as denúncias veiculadas no TC Processo 021.408/2019-0 e indeferiu o pedido de ingresso como interessado ou como amicus curiae do denunciante dos processos apensados (TC Processo 012.249/2019-0 e TC Processo 015.453/2020-0 ), sem prejuízo de lhe franquear vista e cópia dos autos, à exceção das peças sigilosas; Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo; Considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que: " O deferimento do pedido de ingresso nos autos do representante ou denunciante, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer de forma excepcional quando comprovada sua razão legítima para intervir no processo, bem como evidenciada a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada (...) " ( v.g. : Acórdão 1992/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz) ; Considerando o previsto expressamente no caput do art. 163 do Regimento Interno do TCU no sentido de que " as partes poderão pedir vista ou cópia de peça do processo, mediante solicitação dirigida ao relator, segundo os procedimentos previstos neste capítulo " (grifei); Considerando o posicionamento da unidade técnica no sentido de indeferir o pedido de acesso formulado nos presentes autos, tendo em vista a peça requerida se encontrar com chancela de sigilo de origem externa, para preservação da identidade de denunciante; Considerando, enfim, que o solicitante é representante legal do denunciante no âmbito do TC Processo 021.408/2019-0 , de maneira que deve ser preservada a sua identidade, em conformidade com o art. 55, caput , da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 163, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 91 a 94 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em indeferir a solicitação de acesso à peça 205 do TC Processo 021.408/2019-0 requerida pelo solicitante, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 028.602/2022-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Providências: 1.6.1. atribuir a chancela de sigilo, como reservado, sobre o presente Acórdão e sobre o parecer da unidade técnica, buscando assegurar, especialmente, o sigilo da autoria na denúncia; 1.6.2. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 021.408/2019-0 , mantendo a salvaguarda do sigilo sobre as peças processuais gravadas com essa chancela; e 1.6.3. enviar cópia do presente Acórdão ao solicitante.